Tribunal: STF
Processo: RE 1422940
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSL. LUCRO REAL.



    1. O contribuinte tributado pelo lucro real tem o direito de proceder à exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ/CSL.



    2. Os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (pág. 2 do documento eletrônico 76) .



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 1°; 18; 97; 103-A e 150, § 6°, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Portanto, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há falar em afronta à cláusula de reserva de plenário na espécie, dado que, para a sua caracterização, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido, sobre a mesma matéria ora em análise, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 957 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI 12.973/2014. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A controvérsia referente a não aplicação do art. 30 da Lei 12.973/2014 no caso dos autos, se deu com base na interpretação de normas de natureza infraconstitucional.



    2. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.305.306-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97 E 103-A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCENTIVOS FISCAIS. REDUÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) E DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA Nº 957. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. O Plenário desta Suprema Corte já decidiu que a controvérsia relativa à inclusão de créditos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional (Tema nº 957).



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos



    nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.” (ARE 1.350.264-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Ademais, esta Corte, ao julgar o RE 1.052.277-RG/SC (Tema 957), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo em vista sua natureza infraconstitucional. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral.”



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de de 2023.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator